Tribunal: TJES
Processo: 5034672-38.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034672-38.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SANDRA GILDA FAUSTINO DOS SANTOS
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REVISÃO DE ATO DE INATIVIDADE. PROMOÇÃO A POSTO SUPERIOR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TEMA REPETITIVO Nº 5/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU RECURSAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSOS ADESIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações Cíveis interpostas por servidora pública militar, pelo Estado do Espírito Santo e pelo IPAJM em face de sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido de recálculo de proventos de aposentadoria com base na remuneração do posto hierárquico superior, em razão da prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento liminar de improcedência configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a pretensão de revisão do ato de aposentadoria para obter proventos de posto superior se sujeita à prescrição do fundo de direito ou de trato sucessivo; (iii) determinar se são devidos honorários advocatícios em favor do réu quando o processo é extinto liminarmente sem citação, mas há interposição de apelação pela parte autora; (iv) analisar o cabimento da manutenção do benefício da gratuidade de justiça à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O julgamento liminar de improcedência, fundamentado em precedente vinculante (Tema Repetitivo nº 5/STJ), não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e os fatos relevantes estão comprovados por documentos, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, conforme autorizado pelo art. 332 do Código de Processo Civil.

4)
A pretensão de revisão do ato de aposentadoria de militar para obter proventos equivalentes a posto superior na carreira atinge o próprio fundo de direito, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 5.

5)
Transcorridos mais de cinco anos entre a data do ato de transferência para a reserva remunerada (09/02/2018) e o ajuizamento da ação (21/08/2024), consuma-se a prescrição da pretensão autoral.

6)
São devidos honorários advocatícios em favor da parte ré, ainda que o processo tenha sido extinto por improcedência liminar antes da citação, quando esta integra a relação processual ao ser intimada e apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, em observância ao princípio da sucumbência (art. 85 do Código de Processo Civil).

7)
Mantém-se o benefício da gratuidade de justiça quando, apesar do valor bruto dos proventos, a documentação dos autos demonstra elevado endividamento e comprometimento substancial da renda líquida da parte com empréstimos consignados e outras despesas, corroborando a alegação de hipossuficiência para arcar com os custos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso de Sandra Gilda Faustino dos Santos desprovido. Recursos do Estado do Espírito Santo e do IPAJM parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

A pretensão de revisão de ato de reforma de militar, que busca a promoção a posto superior com consequente revisão dos proventos, sujeita-se à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32 (Tema Repetitivo nº 5/STJ).

2. Não há cerceamento de defesa no julgamento liminar de improcedência de pedido que contraria enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, conforme autoriza o art. 332 do Código de Processo Civil.

3. A angularização da relação processual, que ocorre com a intimação do réu para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, torna devida a fixação de honorários de sucumbência em caso de improcedência do recurso, mesmo que a sentença tenha sido de improcedência liminar sem citação.

4. A comprovação de que a renda líquida da parte está significativamente comprometida por dívidas e empréstimos consignados justifica a manutenção do benefício da gratuidade de justiça, ainda seja a remuneração bruta elevada.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 3º; art. 98, § 3º; e art. 332.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 5. Superior Tribunal de Justiça, AgInt no REsp n. 1.874.804/CE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso de Sandra Gilda Faustino dos Santos; e, por igual votação, dar parcial provimento aos recursos adesivos do Estado do Espírito Santo e do IPAJM.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO DE SANDRA GILDA FAUSTINO DOS SANTOS

Preliminar de Cerceamento de Defesa

A apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgamento liminar da lide obstou o contraditório e a produção de provas.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

O art. 332 do Código de Processo Civil autoriza expressamente o juiz a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos.

Na hipótese, a matéria em debate – prescrição em ações de revisão de ato de reforma de militar – é objeto do
Tema Repetitivo nº 5 do STJ
, que possui caráter vinculante.

Dessa forma, tratando-se de questão eminentemente de direito, e sendo os fatos necessários ao deslinde (data do ato de inativação e data do ajuizamento da ação) incontroversos e comprovados por documentos, mostra-se desnecessária a dilação probatória.

Assim, a prolação de sentença de improcedência liminar não configura violação ao devido processo legal, porquanto apenas homenageie os princípios da celeridade e da economia processual.

Logo,
r
ejeito a preliminar
.

Mérito

O presente caso envolve ação de revisão de proventos, por meio da qual pretende a autora, aqui apelante, o recálculo dos proventos de inatividade para que correspondam à remuneração do posto de Capitã PMES, imediatamente superior ao de 1º Tenente, que ocupava ao ser transferida para a reserva remunerada em 09/02/2018.

A sentença julgou liminarmente improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a pretensão de revisão do ato de aposentadoria fora fulminada pela prescrição do fundo de direito.

Pois bem. A pretensão recursal não merece êxito.

A compreensão jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a pretensão tendente à revisão do próprio ato de aposentadoria ou reforma, para alterar a situação jurídica fundamental do servidor – como reenquadramento ou promoção –, sujeita-se à prescrição do fundo de direito.

A questão fora definitivamente pacificada no
Tema Repetitivo nº 5 do STJ
, como subsegue:

“
Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar [...] com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera consequência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.”

No caso, observa-se que a pretensão da autora se amolda com perfeição à hipótese do precedente vinculante, visto que não é apontado erro de cálculo do direito já reconhecido, mas apenas a alteração da base jurídica dos proventos, para que passem a corresponder a posto superior.

Trata-se, pois, de impugnação direta ao ato administrativo que
transferiu a apelante para a inatividade e fixou os proventos com base no posto de 1º Tenente.

O referido ato administrativo data de
09 de fevereiro de 2018
, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo quinquenal.

A presente ação, todavia, fora ajuizada somente em
21 de agosto de 2024
, quando já transcorridos mais de seis anos, revelando-se inequívoca a consumação da prescrição do próprio fundo de direito.

Portanto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

APELAÇÕES ADESIVAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO IPAJM

Ambos os recorrentes pleiteiam a fixação de honorários sucumbenciais e a revogação da gratuidade de justiça concedida à autora apelada.

Em relação ao pedido de fixação de honorários advocatícios, assiste-lhes razão, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo nos casos de julgamento liminar de improcedência sem a citação do réu, a relação processual se angulariza com a apresentação de contrarrazões em sede de apelação.

A partir desse momento, passa a ser devida a verba honorária em favor da parte que se sagrar vencedora, em respeito ao princípio da sucumbência (art. 85 do CPC).

É de se conferir:

PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA EM SEDE DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS E DE RECURSO ESPECIAL PELA PARTE VENCIDA. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL (FLS. 549/553) NÃO PROVIDO. [...]
3. É certo que, extinto o feito anteriormente à citação do réu, não poderá haver a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, pois, sem citação, o réu sequer é chamado a integrar a relação processual. Todavia, inaugurada a fase recursal pela interposição de recurso de apelação, o réu é intimado obrigatoriamente apresentar contrarrazões, passando a integrar a relação processual, de modo que passa a ser devido o pagamento de honorários advocatícios, em observância a princípio da sucumbência. 4. No caso em apreço, o direito à percepção da verba sucumbencial surgiu quando, chamada a integrar a lide, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, expondo sua matéria de defesa. A partir desse momento, o ente fazendário passou a integrar a relação processual, que se aperfeiçoou, ou seja, restou perfectibilizada a lide diante da triangulação. Essa é a razão pela qual deve ser fixada a verba honorária em favor da contribuinte, vencedora na demanda. Precedentes: AgRg no AREsp 616.408/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020; REsp 1.645.670/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 25/4/2017; REsp 1.301.049/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/12/2012, DJe 10/12/2012. 5. Nessa perspectiva, o arbitramento da verba honorária deve levar em consideração os parâmetros estipulados no art. 85, §§ 2º e 3º, do NCPC, adotando como base de cálculo o proveito econômico obtido ou o valor atribuído à causa, que, no caso, equivale ao valor do crédito tributário controvertido, e que foi declarado prescrito pela instância de origem.
6. Agravo interno da Fazenda Nacional (fls. 549/553) a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.874.804/CE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

No caso, ambos os réus, ora apelantes, foram intimados e atuaram ativamente no feito em segunda instância, fazendo jus à verba.

Quanto ao pleito de revogação da gratuidade de justiça, contudo, a insurgência não merece acolhida.

Isso porque, embora a apelada aufira subsídio bruto de
R$ 15.601,36
(conforme Ficha Financeira de junho de 2024, Id 13979458), comprovou-se, por meio dos documentos que instruíram a inicial, elevado grau de endividamento e comprometimento da renda.

Com efeito, foram juntadas faturas e extratos de cartão de crédito com débitos mensais significativos, como os de
R$ 2.816,95
(
I
d
13979457
) e
R$ 1.163,32
(
I
d
13979455
), além de outros boletos de consumo (
I
d
13979454
, no valor de
R$ 717,30
) e extrato que aponta a superação do limite de crédito em
R$ 2.529,21
(
I
d
13979456
).

Ademais, a Ficha Financeira (
I
d
13979458
) revela que, a partir do subsídio bruto de
R$ 15.601,36
(competência de junho de 2024), incidem descontos que reduzem os proventos ao valor líquido de
R$ 5.936,08
.

Dentre tais descontos, destacam-se vultosos valores a título de empréstimos consignados, como
R$ 2.211,94
(referente ao BANESTES) e
R$ 1.904,02
(referente ao BANCO ALFA S/A) na mesma competência.

Essa disparidade entre a remuneração bruta e a efetivamente disponível corrobora a alegação de impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência.

Assim sendo, a manutenção do benefício é medida de justiça.

Portanto, a r. sentença merece parcial reforma, apenas para incluir a condenação em honorários, mantido, todavia, o benefício da gratuidade de justiça, o que impõe a suspensão da exigibilidade da verba, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos recursos adesivos e a eles dou parcial provimento
, apenas para condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ficando a exigibilidade da verba honorária suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, na forma do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.